Tribunal: TJES
Processo: 5030205-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 05030205-21.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ADAILDO CALOTE MORAES

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ÓRGÃO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES.ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações em ação previdenciária, com a alegação de omissão do julgado por ausência de fixação de honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais após o integral desprovimento do recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada aos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão da matéria já decidida. 4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é imperativo legal de ordem pública e de enfrentamento obrigatório, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 5. O acórdão embargado preencheu todos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a majoração da verba honorária recursal, restando configurada a omissão passível de saneamento pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários sucumbenciais devidos pela autarquia previdenciária em 2% (dois por cento), a serem acrescidos aos honorários fixados em fase de liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1848033, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.02.2022; STJ, Súmula nº 111.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
05030205-21.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ADAILDO CALOTE MORAES

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES.ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ADAILDO CALOTE MORAES contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O aresto embargado manteve incólume a sentença de origem, a qual condenou a autarquia previdenciária a manter o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário até a efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional do autor.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no aresto, argumentando que o julgado silenciou quanto à imperativa majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, imposta pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não obstante o integral desprovimento do apelo manejado pela autarquia previdenciária.

Inicialmente, insta ressaltar que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. " (STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

Aferindo-se detidamente a pretensão recursal originária em face das premissas firmadas no voto condutor do julgado, verifica-se que a matéria não recebeu o tratamento exauriente que lhe era devido.

Configurado, pois, o vício apontado, revela-se imperioso o saneamento da decisão por meio desta via integrativa, em homenagem ao princípio da inafastabilidade e da completude da tutela jurisdicional. A análise exauriente do julgado revela a inequívoca omissão quanto à aplicação da norma cogente inserta no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Depreende-se que, ao conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o acórdão embargado silenciou inteiramente acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Tratando-se de imperativo legal de ordem pública e de enfrentamento obrigatório, previsto de forma expressa pela legislação processual, a ausência de arbitramento caracteriza vício omissivo que atinge a integridade da prestação jurisdicional, justificando o cabimento dos aclaratórios.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe. Superada a constatação da mácula, cumpre integrar o decisum. Observa-se que restaram preenchidos todos os requisitos cumulativos elencados pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp 1539725/DF) para a fixação dos honorários recursais no caso em tela: o acórdão foi publicado sob a égide do CPC/15, o recurso da autarquia foi integralmente desprovido e houve prévia condenação em honorários no juízo de origem.

Assim sendo, revela-se imperiosa a majoração da verba honorária em favor da patrona do embargante, a fim de remunerar adequadamente o labor exigido nesta instância revisora, consubstanciado na apresentação de contrarrazões e acompanhamento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, majorar a verba honorária devida pelo INSS, em sede recursal, no percentual de 2% (dois por cento), que deverá ser acrescido aos honorários a serem fixados na fase de liquidação de sentença, com estrita observância aos limites globais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, bem como à Súmula 111 do C. STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.